Tribunal: TCU
Processo: 035.353/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possível ofensa aos Princípios da Impessoalidade, Eficiência e Economicidade, bem como a valores conflitantes na aquisição de materiais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Deputado Federal Elias Vaz de Andrade - PSB/GO a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito da Presidência da República, relacionadas à suposta ofensa aos " Princípios da Impessoalidade, Eficiência e Economicidade e a valores conflitantes na aquisição de madeira e combustível em medições realizadas por equipe técnica do Exército na recuperação da ponte de madeira Rodrigo e Cibeli, na Rodovia BR-307/AM, no Município de São Gabriel da Cachoeira/AM "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer a presente documentação como representação por não atender os requisitos de admissibilidade previstos, no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. informar ao representante a prolação deste Acórdão, ressaltando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados por meio do endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no parágrafo único do art. 237 do Regimento Interno do TCU e no art. 105 da Resolução - TCU 259/2014.